Tribunal: TJSP
Processo: 1021558-68.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Saques em conta poupança não reconhecidos pelo titular. Pretensão de redução do valor fixado a título de indenização por danos morais CABIMENTO: No caso, o dano material e o moral já foram reconhecidos pela sentença e contra essa parte não há recurso do banco réu. Cabível a redução do valor da indenização fixada para a importância de R$5.000,00,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Saques em conta poupança não reconhecidos pelo titular. Pretensão de redução do valor fixado a título de indenização por danos morais CABIMENTO: No caso, o dano material e o moral já foram reconhecidos pela sentença e contra essa parte não há recurso do banco réu. Cabível a redução do valor da indenização fixada para a importância de R$5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada.

RECURSO PROVIDO.